Tribunal: TJSP
Processo: 1102386-58.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Penhora no rosto dos autos. Composição. Adjudicação de imóvel. Extinção da execução em relação ao credor primitivo. Inconformismo dos patronos e de terceiro interessado. Requerimento de manutenção dos valores penhorados. Impossibilidade. Acordo entabulado e homologado judicialmente. Credora primitiva que adjudicou

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Penhora no rosto dos autos. Composição. Adjudicação de imóvel. Extinção da execução em relação ao credor primitivo. Inconformismo dos patronos e de terceiro interessado. Requerimento de manutenção dos valores penhorados. Impossibilidade. Acordo entabulado e homologado judicialmente. Credora primitiva que adjudicou imóvel, impossibilitando a manutenção da penhora no rosto dos autos. Insurgência dos patronos. Partes que não convencionaram acerca dos valores a serem pagos a este título. Controvérsia que deverá ser resolvida na via processual adequada, ou seja, por meio do ajuizamento de demanda autônoma com esse objetivo. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do Colendo STJ. Decisão preservada.

Recursos desprovidos.